Tribunal: TJSP
Processo: 1009890-32.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Cobrança indevida de IOF relativo a contrato bancário. Sentença que julgou o pedido improcedente, com fundamento diverso do pedido inicial. Julgamento extra petita. Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso. RECURSO PREJUDICADO COM DETERMINAÇÃO.